Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-57.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002242-57.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRIMARIO HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por GRIMÁRIO HENRIQUE DA SILVA, servidor público estadual lotado na UNEB, para determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 30%, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde julho de 2015, em razão da supressão unilateral da referida verba sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem novo laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da supressão do adicional de insalubridade concedido a servidor público estadual, sem observância do devido processo legal, em especial quanto à ausência de laudo técnico atualizado e da garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/94 assegura o pagamento de adicional aos servidores que atuem em condições insalubres, sendo indispensável para sua supressão a demonstração de alteração fática do ambiente laboral por meio de laudo técnico atualizado.

4.

A documentação constante nos autos demonstra que o servidor recebia o adicional desde 2004, com base em laudo técnico então vigente, e que a verba foi suprimida em 2015 sem abertura de processo administrativo, contrariando o disposto no art. 5º, LV, da CF/1988.

5.

A jurisprudência deste Tribunal (TJBA, Apelação Cível nº 0501244-77.2019.8.05.0113) afirma ser ilegal a supressão de verba de natureza alimentar sem o devido processo legal, em especial nos casos em que a Administração Pública não comprova qualquer alteração das condições de trabalho do servidor.

6.

O Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 7º, §1º, exige que a supressão do adicional seja precedida de processo de apuração com base em informações detalhadas da função exercida e do ambiente de trabalho, o que não ocorreu no caso.

7.

A atuação do Judiciário para garantir o restabelecimento de verba ilegalmente suprimida não viola o princípio da separação dos poderes nem afronta a Súmula 339 do STF, pois não se trata de concessão originária, mas de reativação de vantagem previamente reconhecida e indevidamente retirada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal a supressão de adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2.

A Administração Pública deve comprovar, por meio de laudo técnico atualizado, a cessação das condições insalubres para justificar a retirada da verba.

3.

O restabelecimento judicial de verba anteriormente incorporada à remuneração do servidor não ofende o princípio da reserva legal nem configura criação ou majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 86; Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 7º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0501244-77.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002242-57.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
GRIMARIO HENRIQUE DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator

01